Tribunal: TJSP
Processo: 0002387-04.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002387-04.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante CAIO DOS
SANTOS FLORENTINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002387-04.2020.8.26.0158 -Voto no 18973
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002387-04.2020.8.26.0158
AGRAVANTE : CAIO DOS SANTOS FLORENTINO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18973
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À
COMUNIDADE

SUPERVENIÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
E
FIXADO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO ART. 44, § 5o, DO CP RECONVERSÃO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 76 DO CP
GRAVIDADE DAS PENAS CONSIDERADA TÃO SÓ EM
FACE DAS PENAS DE RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO
SIMPLES
IDÊNTICO RACIOCÍNIO ORIUNDO DA
DISPOSIÇÃO DO ART. 681 DO CPP RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por CAIO
DOS SANTOS FLORENTINO, em face do Ministério Público, contra a decisão de
fl. 63, que decretou a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade ante a superveniente condenação.
Razões às fls. 03/06. Pede seja a pena restritiva de
direitos suspensas, nos termos do art. 76 do Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
83/87. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
89.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
97/99 é pelo não provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002387-04.2020.8.26.0158 -Voto no 18973
3
FUNDAMENTAÇÃO
Diz o art. 44, § 5o, do Código Penal, que, “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior.”
No caso, o agravante foi condenado ao cumprimento de
pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e já pendia de cumprimento pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
É impossível o cumprimento simultâneo das duas penas
e o art. 76 do Código Penal não se aplica à espécie. Assim como dispõe o art. 681 do
Código de Processo Penal, a ordem das penas se dá como “primeiro a de reclusão,
depois a de detenção e por último a de prisão simples”. A pena restritiva de direitos
não se insere como uma “pena mais branda”.
Correta a decisão recorrida, não há modificação a ser
feita.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR